Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-04.2022.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000109-04.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEFICIENTE - MULTA – DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - OBSERVÂNCIA – PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM APLICADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que o Processo Administrativo que culminou na decisão de impor penalidade de multa se desenvolveu de forma regular, sem qualquer vício, assegurada a obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na esfera administrativa e ausente irregularidade capaz desconstituir o auto de infração, sua veracidade e legitimidade e se contrapor à presunção de certeza e liquidez.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S/A em face de sentença prolatada na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer nº 1000109-04.2022.8.11.0047, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial firmando que “não houve ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto a autora se defendeu da infração, nas esferas administrativa e judicial”.

Alega a apelante que fora aplicada em seu desfavor multa administrativa em face de relação de infração da lei consumerista e da Lei Municipal nº 888/2020.

Argumenta que apresentou defesa administrativa firmando que as condutas visando a adequação da prestação de serviço teriam sido cumpridas da forma mais adequada possível, mas que o período de chuvas na região dificultou a realização das obras.

Argumenta que, mesmo após as justificativas apresentadas, a penalidade fora mantida pela lavratura do Auto de Infração nº 005/2021, equivalente a 15 UPFM Jauru/MT.

Requereu, então, a reforma da sentença, no sentido de anular a penalidade, ao fundamento de que seria ilegal e não guardaria proporção com os esforços imprimidos pela Concessionária na adequação dos seus serviços.

Não houve Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em face da inexistência de interesse público (Id n. 193276666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante propôs Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n° 005/2021, com pedido de tutela antecipada em face DO MUNICÍPIO DE JAURU, para suspensão da exigibilidade de multa administrativa no valor de R$39.690,75 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos).

Foi aduzido pela Recorrente em sua inicial: i) o cumprimento da solicitação; ii) o elemento motivo; iii) o controle de legalidade do ato administrativo pelo poder judiciário; iv) a nulidade do ato sancionatório por vício de competência de autoridade; v) da ausência de proporcionalidade e razoabilidade quando da aplicação da multa.

Ao final, nos pedidos, pediu pela declaração a nulidade do Auto de Infração nº 005/2021, bem como a consequente inexigibilidade da multa imposta através do procedimento administrativo, seja em razão da ausência de conduta antijurídica praticada pela Concessionária, ou em razão da violação aos princípios da legalidade e motivação.

Na sentença, disse o Juiz, no que importa:

(...)
não se verifica que houve ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório,
porquanto a autora se defendeu da infração, nas esferas administrativa e judicial, expondo de forma individualizada as razões do seu inconformismo acerca da multa aplicada. Pelas mesmas razões, não houve violação ao art. 2º da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo.

Dessa forma o deslinde da presente demanda resolve-se, então, pela mera aplicação da regra do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, já que a parte autora, não se desincumbiu do ônus
imposto pela legislação processual adjetiva.

De rigor, portanto, a improcedência da demanda.

(destaquei)

A sentença não merece reparos.

Com efeito, em se tratando de situação jurídica, cuja realização está a depender de provas, que competia à apelante anexar aos autos todos os fatos e provas constitutivas do seu direito, na forma do que dispõe o art. 373, I, do CPC, não o fazendo, não há que se falar em cumprimento da obrigação assumida, tampouco merece acolhida seus argumentos sobre a impossibilidade de cumprimento integral.

Ademais, do contexto fático e das provas dos autos, consta que quando a apelante notificou que ocorreriam reparos e intervenções no asfalto por meio da Carta AJA nº 34 (ID. 88607123 – fls. 06), também

especificou que os serviços seriam prestados entre os dias 20/03/2021 a 30/03/2021, bem como que seria necessária a intervenção do serviço de reparo de ramal/rede de asfalto - documento protocolizado no dia 24/03/2021.

Ocorre que, após o decurso do prazo pugnado e especificado, o Auto de Infração foi produzido em 07/06/2021 e sua notificação entregue em 09/06/2021 (ID. 88607123 – fls. 01), onde constou:

“
Fica esta empresa concessionária de abastecimento e distribuição de água, ciente de que as ações na via pública avenida brasil número 1107 determinadas pela OS 9712398 e de notificação de protocolo a prefeitura municipal de Jauru de número 1457, estão em desacordo com a lei municipal 888 de 17 de dezembro de 2020 e com a lei municipal código de postura e obras lei 116.2015
, cujo os prazos estabelecidos para recuperação da via, não foram cumpridos sendo assim lavrado o presente AUTO DE INFRAÇÃO e aplicado as seguintes PENALIDADES previstas na Lei Complementar 116.2015 Código de Postura e Obras Municipal e Lei municipal 888 de 17 de dezembro de 2020.”
(destaquei)

No mesmo auto de infração há os dispositivos legais transgredidos, conforme Lei Municipal nº 888, de 17 de dezembro de 2020:

“Art. 1°
Fica estabelecido que a empresa concessionária de serviços de abastecimento de água e de esgoto do Município de Jauru terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do dia seguinte à conclusão dos trabalhos
, para efetuar a recuperação das vias públicas, onde forem realizadas obras de extensão, conservação e manutenção da rede de água e esgoto no Município que exija corte, dano ou retirada do pavimento asfáltico.

Parágrafo único. Para fins de início da contagem do prazo estabelecido no caput, fica a concessionária obrigada a informar a Prefeitura municipal, antes de iniciar as atividades na via pública, por meio de notificação,
a data prevista do início e do término do serviço que será realizado, devendo informar também eventual necessidade de prorrogação, cujo término do prazo informado ou da prorrogação será considerado concluído os trabalhos
.”
(destaquei)

Assim, há de se reconhecer que, apesar da autora alegar que prestou o serviço, o próprio Auto de Infração informa expressamente que os reparos não foram realizados ao tempo da fiscalização efetuada pelos servidores
in loco
.

Outrossim, como é sabido, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade relativa, transferindo ao administrado o ônus da prova.

Destaca-se, ainda, que mesmo intimada, a apelante, na oportunidade, não demonstrou interesse na produção de outras provas.

Outrossim, como pontuou o juiz na sentença, as fotos colacionadas não tem o condão de demonstrar que ao tempo da fiscalização que gerou o Auto de Infração os serviços foram efetuados, visto que não estão datadas.

Não bastasse, a própria parte autora admitiu em seu recurso administrativo (Id n. 77494312 – fls. 03) e na peça inaugural (Id n. 77494317 – fls. 03) que as obras não foram realizadas pelo advento do período de chuvas, todavia, tanto a notícia publicada em jornal eletrônico, quanto o Decreto Municipal nº 054/2021 foram publicados no término do mês de Março e início de Abril de 2021, enquanto o Auto de Infração foi produzido em 07 de Junho de 2021 (ID. 88607123).

Deste modo, da própria narrativa da parte autora, inequívoco que não havia ocorrido "manutenção/recuperação" da via pública em data próxima à fiscalização. Portanto, os documentos e a manifestação da própria parte autora, somada a ausência de data nas fotos, não constituem conjunto probatório apto a elidir a atuação presumivelmente legítima da fiscalização municipal no que concerne ao fato
in loco
e pessoalmente constatado pelos Fiscais de Postura e Obras do Município.

Também não merece acolhida o argumento da apelante no que tange à incompetência dos Fiscais de Postura e Obras do Município para a lavratura do Auto de Infração e aplicação da penalidade.

Isso porque, a competência deriva da norma legal. No caso, há legislação municipal que disciplina e possibilita que os Fiscais de Postura e Obras do Município lavrem os Autos de Infração, conforme delineado no art. 243, parágrafo único, do Código de Posturas e Obras do Município vigente ao tempo do Auto de Infração (Lei Complementar nº 116/2015), atualmente revogado pela Lei Complementar nº 171/2022.

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de razoabilidade de proporcionalidade na aplicação da multa, haja vista que os valores estão devidamente previstos em Legislação Municipal (Lei nº 17/2020) e em consonância com o mínimo legal. Logo, não há falar em redução do
quantum
fixado, uma vez que o patamar é único e pré-fixado ao dia de atraso, o que equivale ao parâmetro mínimo aplicado pela legislação municipal em comento.

Verifica-se, pois, que não existe qualquer ilegalidade nos autos de imposição de multa, a ponto de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos referidos atos administrativos. Ao contrário. Do exame dos autos de imposições de multas, evidencia-se que há menção expressa dos fatos constitutivos da infração, o preceito legal violado e outros elementos como a identificação do autuado e o endereço da infração.

Realmente, conforme sentido pelo Juízo de Primeiro Grau, não se afere qualquer omissão capaz de ensejar a nulidade dos referidos autos de multa ou impedir a defesa do autuado, pois constam dados necessários para a identificação do fato constitutivo e da norma legal violada.

Por fim, não se verifica qualquer ofensa ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, porquanto a apelante se defendeu da infração, nas esferas administrativa e judicial, expondo de forma individualizada as razões do seu inconformismo acerca da multa aplicada. Pelas mesmas razões, não houve violação ao art. 2º da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo. Logo, não há falar-se em nulidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECRETO N.º 41.203/00 -
IMPOSIÇÃO DE MULTA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - OBSERVÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - NULIDADE - AUSÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.
Constatando-se que o Processo Administrativo que culminou na decisão de impor penalidade de multa se desenvolveu de forma regular, sem qualquer vício, assegurada a obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na esfera administrativa e ausente irregularidade capaz desconstituir o auto de infração
, sua veracidade e legitimidade e se contrapor à presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, deve subsistir a multa aplicada e executada em sede de execução fiscal.

(TJ-MG - AC: 50013256420208130040, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/08/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÂO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – EMBRIAGUEZ – TESTE DE ETILÔMETRO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – MULTA DE TRÂNSITO - ART. 165 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 (DOZE) MESES E MULTA - PRETENSÃO DE INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Código de Trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

2 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, portanto, havendo sido observado o devido processo legal e havendo sido o apelante notificado da autuação, não subsiste o pleito de anulação de auto de infração e arquivamento do processo administrativo instaurado.
(TJ-MT 10037102820198110013 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO -
ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE -
DESINTERDIÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS - INOBSERVÂNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - DECRETO ESTADUAL N. 41.203/00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA -RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1- Uma vez exaurido o processo administrativo, bem como realizada a devida instrução processual no juízo competente, mediante ampla dilação probatória, mostra-se pertinente a manutenção da multa aplicada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, prestigiando, sobretudo, a presunção de validade do ato emanado da autoridade administrativa.

2-
Os atos administrativos, por gozarem de presunção de legitimidade, devem ser adequada e precisamente infirmados pelos elementos concretos do caso, a fim de que possam ser anulados. 3- Demonstrado nos autos que o processo administrativo instaurado contra a parte autora tramitou regularmente, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade, tampouco em afastamento da multa aplicada, sob pena de indevida interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo
. 4- Não tendo sido comprovada qualquer mácula nos autos de infração, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 5- Recurso não provido, sentença integralmente mantida.
(TJ-MG - AC: 10000191604131001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2021) (destaquei)

A hipótese se amolda aos precedentes, posto que a recorrente não demonstrou qualquer elemento hábil a ensejar a irregularidade ou a ilegalidade na aplicação da multa contra si, motivo pelo qual a sentença impugnada merece ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pela apelante, em razão da sucumbência. Na oportunidade, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, os quais deverão ser suportados pela recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024